Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de transferência de infante matriculado em escola da rede pública de ensino para estabelecimento de ensino situado em local menos distante de seu domicílio.
2. O direito fundamental à educação básica é assegurado aos infantes pelo Texto Constitucional (art. 208, inc. I, da Constituição da República), tendo o Estado o dever de implementar esse direito fundamental de acordo com o art. 54, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
3. A transferência de aluno para estabelecimento de ensino menos distante da sua residência revela situação que pode ser inserida na periferia do espectro de abrangência do direito fundamental à educação, por estar ligada à satisfação da vontade individualizada do demandante em relação à fruição do direito fundamental à educação. 3.1. O remanejamento de escola pretendido esbarraria em significativas dificuldades pragmáticas em detrimento dos critérios fixados pela Secretaria de Estado de Educação com o intuito de maximizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 3.2. A superação desses critérios fixados pela Administração Pública em benefício exclusivo do autor potencializaria eventuais situações de desorganização e de insuficiência de estrutura e insumos adequados para a efetiva prestação da política de ensino público.
4. Recurso conhecido e desprovido.